Tribunal: TCU
Processo: 023.897/2025-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao ato de gestão com Uasg 173028 (Objeto: Deliberação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) sobre a responsabilidade pela realização de Oferta Pública de Aquisição (OPA) por aumento de participação e a legalidade do procedimento deliberativo adotado.)

Inteiro teor:
Acórdão 495/2026-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados os autos a seguir indicados, que tratam de representação apresentada pela Deputada Federal Caroline de Toni e outros, com pedido de medida cautelar, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no âmbito da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), relacionadas à deliberação do colegiado da autarquia no Processo 19957.008951/2024-31. Considerando a existência, neste TCU, do processo TC- Processo 017.920/2025-6 , tendo por objeto auditoria operacional na Comissão de Valores Mobiliários e no Ministério da Fazenda, com objetivo de avaliar a governança (forma de investidura nos cargos de direção, decisões colegiadas, autonomia, mandato, rodízio de funções estratégicas, linhas de defesa, Chinese Wall, conflito de interesse) e a sistemática envolvendo a formalização dos Termos de Compromisso e riscos associados. Considerando que o parecer constante de peça 5 destes autos sugere como oportuna a juntada deste processo aos autos da auditoria operacional acima mencionada, com intuito de mitigar possíveis impactos negativos no mercado de capitais relacionados a eventual sustação ou suspensão de deliberação da CVM conforme pleiteado na inicial, sendo naqueles autos de auditoria plenamente possível uma abordagem mais ampla e integrada sobre a governança do colegiado da CVM, e, portanto, mais assertiva qualquer deliberação de caráter acautelatório. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 113, § 1o, da Lei 8.666/93; artigo 43 da Lei 8.443/92; c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 17, inciso IV; 143, inciso III; 234, § 2o, 2a parte; 235 e 237, todos do Regimento Interno, em: a) conhecer da presente representação, uma vez presentes os requisitos de admissibilidade aplicáveis à espécie; b) indeferir o pedido de medida cautelar formulado pelos representantes; c) determinar a juntada da presente representação ao TC Processo 017.920/2025-6 , para análise no âmbito da auditoria operacional em curso na CVM; e d) dar ciência desta deliberação aos interessados. 1. Processo TC- Processo 023.897/2025-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Comissão de Valores Mobiliários. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Bancos Públicos e Reguladores Financeiros (AudBancos). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.